Tribunal: TJES
Processo: 5012991-53.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012991-53.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
C
ÍVEL
–
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2
.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve apenas a redução e não a anulação da multa aplicada administrativamente, tem-se o caso de sucumbência recíproca, devendo, nesse ponto, ser reformada a condenação do juízo de piso ao pagamento da verba honorária.

4
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame como segue.

Na origem,

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
S/A
ajuizou ação pretendendo a anulação do processo administrativo por meio do qual fora aplicada multa pelo PROCON MUNICIPAL no montante de 19.721,53 (dezenove mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), e, subsidiariamente, a redução deste valor para patamar razoável a proporcional.

Por meio da sentença id 10820067, o juízo
a quo
acolheu o pedido subsidiário, por considerar que a decisão administrativa que impôs a aplicação de multa ao autor foi devidamente motivada, embasada no descumprimento de normas consumeristas, que culminaram na cobrança indevida de rubricas inseridas em contrato firmado com o consumidor reclamante. Entendeu, contudo, que a multa aplicada encontra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual procedeu à sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
apela e sustenta (id 10820071), em síntese, que:
a)
não cabe ao Poder Judiciário incursionar sobre o mérito administrativo;
b)
para a fixação do valor da multa no caso concreto foram aplicados os critérios legais, todos previstos na Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008, no Decreto Municipal 73/2018, no art. 57 da Lei Federal n° 8.078/90, bem como nos artigos 24, 25, 26, 27 e 28 do Decreto Federal n° 2.181/97;
c)
a sentença padece de vício de fundamentação, porque “
não aponta o peso dos demais critérios, à luz da normatização de regência, capaz de modificar a decisão administrativa
” e, por fim,
d)
caso mantida a redução do valor da multa, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Pois bem.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos
tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução da penalidade em 50% do valor mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Procon Municipal.

4) Recurso desprovido
. (Apelação Cível
0014795-52.2014.8.08.0024
, Relator:
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. À míngua de previsão legal específica, o prazo de 09 (nove) dias para comparecimento à audiência de conciliação na seara administrativa não se demonstra exíguo a ponto de nulificar o processo e consequentemente a multa aplicada pela ausência no ato conciliatório designado, notadamente por tratar-se de empresa de grande porte.

2. O “controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

3. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, deve ser reduzida a multa para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual atende ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível
0052013-51.2013.8.08.0024
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2024).

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida deve ser mantido, porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalto, por oportuno, que a além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação municipal aplicável, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade – como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados na Instrução de Serviço nº 001/2013 do Procon Municipal de Cariacica ou sua inaplicabilidade.

Por fim, com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve apenas a redução e não a anulação da multa aplicada administrativamente, tem-se o caso de sucumbência recíproca, devendo, nesse ponto, ser reformada a condenação do juízo de piso ao pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. São relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica.
Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa administrativa fosse extirpada ou minorada, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade, daí porque conclui-se pela sucumbência recíproca já estipulada.

IV. Há texto normativo expresso (artigo 39 da Lei nº 6830/80) no sentido de isentar a Fazenda Pública (Estadual, Municipal ou Distrital) do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária. Deverá, portanto, o Município de Vitória somente ressarcir a parte contrária das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento.

V. Recurso do ente Municipal conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa desprovido.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5003566-68.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação:18/05/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. A validade das multas aplicada pelo Procon não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes do e. TJES.

2. Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 100 (cem) vezes o valor reclamado pelo consumidor, daí a correção do Juiz em reduzir proporcionalmente o valor da multa.

3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC
.

4. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente.

5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência. (TJ/ES. Apelação Cível nº0033698-96.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 21/09/20. Data da Publicação no Diário: 06/10/20). (grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso tão somente para alterar a condenação sucumbencial e condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais (na proporção de 50% para cada) e dos honorários advocatícios no percentual fixado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.